Tribunal: STF
Processo: Rcl 48511
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Centrais de Abastecimento do Estado do Pará S/A (CEASA/PA) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no seguintes julgados: ADPF 387/PI, ADPF 556/RN, RE 1258205/PB, RCL 44626/CE, 41079/RJ e 47931/PA.



    Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0000903-52.2018.5.08.0003, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de valor relativo ao débito judicial executado em seu desfavor, por compreender que não lhe deve ser estendido o regime de precatórios.



    Afirma que, não obstante sua natureza jurídica de direito privado, constitui sociedade de economia mista prestadora de serviço público de natureza não concorrencial regida pelo Decreto Estadual nº 2.131/2018, bem como pela Lei Federal nº 13.303/2016, responsável pelo abastecimento de gêneros alimentícios no âmbito de todo o Estado do Pará.



    Destaca que



    “[o] cunho de prestação de serviço público essencial decorre de sua atividade fim de modernizar e facilitar a relação comercial entre produtores e vendedores, atacadista e varejistas, primando pela fiscalização de padrões de alta qualidade de segurança e higiene alimentar, centralizando o abastecimento de hortigranjeiros do Estado do Pará, o que por sua vez, desenvolve os produtores, atacadistas e varejistas. Vale dizer, afasta-se qualquer caráter de concorrência neste ponto, pois a CEASA centraliza e auxilia os produtores locais, não competindo com os mesmos por não ser esta a sua finalidade.”



    Afirma que não possui intuito lucrativo, o que, alega, pode ser verificado a partir de 



     “sua folha de pagamentos, conforme anexos documentos, onde se verifica que qualquer quitação é feita através de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, sendo insignificantes os recursos próprios que esta Sociedade de Economia dispõe.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0000903-52.2018.5.08.0003, bem como a revogação de eventual ato executório praticado. No mérito, a cassação da decisão reclamada com a determinação de que seja observado o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    Em decisão publicada no dia  10/8/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo.



    O Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agropecuário e Fundiário do Pará (STAFPA), substituto processual das partes beneficiárias, ofereceu contestação (e-Doc 39).



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc 37).



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da liminar.



    São apontadas como paradigmas as decisões proferidas nas ADPF´s 387/PI e 556/RN, no RE 1258205/PB e nas RCL´s 44626/CE, 41079/RJ e 47931/PA.



    Inicialmente, não conheço da reclamação com paradigma no RE 1258205/PB e nas Rcl nºs 44626/CE, 41079/RJ e 47931/PA, porquanto as decisões proferidas nesses precedentes têm eficácia vinculativa tão somente às partes que figuraram nas respectivas relações processuais e para a solução dos casos concretos nelas controvertidos, não alcançando portanto, a CEASA/PA para a resolução do Processo nº 0000903-52.2018.5.08.0003. 



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma, vide precedentes:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



     



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



     



    “Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 4.487/PR-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/12/11)



    Já no que concerne às ADPF nºs 387/PI e 556/RN, firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Vide as respectivas ementas:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Ministro Relator Gilmar Mendes, DJe de 25.10.2017).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Tribunal Pleno, Ministra Relatora Cármen Lúcia, DJe de 06.03.2020)



    A meu ver, não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois:



    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 



    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).



    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.



    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 



    Ressalvo, entretanto, meu entendimento, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO (Ata de Julgamento publicada no DJe de 25/9/20) – ocasião em que fiquei vencido –, admitindo a reclamatória para determinar a incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública, ainda que diversa da analisada pelo STF na ação paradigma, quando prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial.



    Uma vez que, in casu, tem-se procedimento executório movido contra sociedade de economia mista criada com a finalidade de prestar serviço público de ordenação do abastecimento alimentar no âmbito do Estado do Pará (Decreto Estadual nº 2.131/2018), entendo que há violação à eficácia vinculante do julgado nas ADPF nºs 387/PI e 556/RN autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios.



    Como reforço do entendimento, em que pese o não conhecimento da ADPF nº 555/PA, cumpre transcrever as razões de decidir da decisão liminar proferida pelo Min. Celso de Mello, na qual se evidenciou a finalidade social e a natureza não concorrencial da CEASA/PA a partir do histórico subjacente à criação e à permanência da função de estruturar políticas públicas de abastecimento do mercado interno de hortifrutigranjeiro no âmbito da Administração Pública indireta:



    “Cabe rememorar, por oportuno, que a atividade estatal de fomento aos setores de produção, comercialização e abastecimento do mercado interno de hortigranjeiros, inclusive aos pequenos produtores e à agricultura familiar, teve seu primeiro impulso, no Brasil, com o Decreto nº 70.502/72, que instituiu o Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento (SINAC), cuja gestão administrativa foi delegada à Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL).



    Sob a égide do SINAC, foram criadas , no País, as Centrais de Abastecimento S/A, distribuídas por todo território nacional, constituídas, na forma de sociedades de economia mista, com a participação acionária da COBAL, de um lado, e dos Estados e Municípios onde se localizavam suas sedes, de outro (IVENS ROBERTO DE ARAÚJO MOURÃO, Breve História do Mercado Atacadista de Hortigranjeiros no Brasil , p. 2, Ano 54, nº 251, Revista de Administração Municipal, IBAM). 



    Por meio do Decreto-Lei nº 2.400/87, que extinguiu o SINAC, a totalidade das ações da COBAL, representativas do capital social das Centrais de Abastecimento S/A, entidades integrantesdo SINAC, foram transferidas à União Federal, que as alienou, mediante doação, aos Estados e Municípios, nos termos do art. 2º de referido ato normativo, de modo que os entes políticos donatários passaram a exercer o controle acionário das Centrais de Abastecimento localizadas em seu respectivo território, sob a condição de manterem inalterado o objeto social da CEASA (art. 2ª, I), adotar nos órgãos de administração a participação representativa de usuários e empregados (art. 2ª, II) e observar as orientações normativas dos órgãos e entidades da Administração Federal (art. 2ª, III).



    Após a extinção do SINAC, e atendendo reivindicações do setor, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Portaria nº 171/2005, instituiu o Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (PROHORT), com a finalidade de, em interação com os Estados, Municípios e agentes integrantes da cadeia de produção e distribuição, fomentar o desenvolvimento do setor, delegando-se a coordenação das ações do programa à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), que as executa, por meio de acordos de cooperação técnica, com o auxílio das centrais de abastecimento, contando, para esse fim, com verbas do seu orçamento anual e recursos captados junto a organismos de fomento interno e externo (art. 3º).



    Vê-se, desse modo, presente esse contexto, que as Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (CEASA/PA), não obstante a natureza jurídica de sociedade de economia mista, desempenha atividade de fomento, especialmente no que concerne ao setor de produção, comercialização e abastecimento do mercado de hortigranjeiros no Estado do Pará, qualificando-se, em razão de sua específica condição institucional, como entidade delegatária de serviços públicos essenciais, prestados com exclusividade, sem concorrência com entidades do setor privado.”



    Nesse mesmo sentido, em caso similar envolvendo o mesmo reclamante, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 48.510/PA, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 14/9/2, Rcl nº 47931/PA - MC, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/21, Rcl nº 49.031/PA-MC, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 3/9/21. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida na Reclamação Trabalhistas nº 0000903-52.2018.5.08.0003, e determino à autoridade reclamada que profira nova decisão, observando o regime de precatórios.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo da origem no processo em referência nesta reclamatória.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente